Tribunal: TJSP
Processo: 1000854-18.2019.8.26.0646
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-08

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA EM PARTE.
RESTITUIÇÃO DO EXCESSO – Cobrança de seguro prestamista julgada ilegal na origem – Ausência de recurso por parte da instituição financeira – Porque integrou a base de cálculo do financiamento, para o retorno das partes ao estado anterior, deve ser expurgado do débito, por meio de restituição ou compensação,

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA EM PARTE.
RESTITUIÇÃO DO EXCESSO – Cobrança de seguro prestamista julgada ilegal na origem – Ausência de recurso por parte da instituição financeira – Porque integrou a base de cálculo do financiamento, para o retorno das partes ao estado anterior, deve ser expurgado do débito, por meio de restituição ou compensação, o valor da cobrança ilícita, assim como os encargos sobre ela incidentes.
SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO EM PARTE, POR MAIORIA DE VOTOS.